Tribunal: TJDFT
Processo: 0035872-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035872-48.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JAQUELINE LEMOS DE AZEVEDO RECORRIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário (ID 14185242), situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema O STJ não conheceu do recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 1.058, da sistemática da repercussão geral (ARE 1.218.365). No que se refere ao sobredito tema, o STF afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 1.218.365, o que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031